Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-91.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-91.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LEONOR GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES PELA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU DEVOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora alegou ter sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo consignado sem sua anuência, o que ocasionou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau declarou inexistente a relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

3. A decisão monocrática manteve a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e pela fraude praticada mediante utilização indevida dos dados da consumidora.

4. No agravo interno, o banco sustenta a regularidade da contratação, a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé, a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do valor arbitrado, bem como requer a devolução ou compensação dos valores que afirma ter sido creditados em favor da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira demonstrou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório fixado é adequado; (iv) saber se é possível determinar a devolução ou compensação de valores que o banco afirma ter creditado em conta vinculada à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia envolve relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

7. As instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade econômica desenvolvida.

8.Realizada perícia grafotécnica, restou constatada a inautenticidade da assinatura aposta no contrato, circunstância que evidencia a inexistência de manifestação de vontade da consumidora e confirma a ocorrência de fraude.

9. Ausente prova válida da contratação, mostra-se legítima a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

10. A repetição em dobro do indébito encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor.

11. No caso concreto, os descontos realizados em benefício previdenciário sem contratação válida configuram violação à boa-fé objetiva e justificam a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

12. Quanto ao dano moral, os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço.

13. O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

14. Na hipótese, a quantia de R$ 8.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes e suficiente para compensar o dano sofrido sem implicar enriquecimento indevido.

15. Por fim, não prospera a pretensão da instituição financeira de restituição ou compensação de valores supostamente creditados em conta da autora, pois não foi demonstrado que a conta destinatária do crédito pertencia à consumidora.

16. Ausente prova da vinculação da agravada à conta em que o valor foi depositado, não se pode impor a devolução de quantia cuja percepção não foi comprovada, tampouco reconhecer compensação, que pressupõe créditos recíprocos líquidos e exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de procedência.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14; 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186; 187; 368; 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

STJ, Súmula 479.

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2016.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080.

TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158.

TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
na Apelação
nº 8000808-91.2022.8.05.0191
, figurando como agravante

BANCO FICSA S/A.

e agravad
a

LEONOR GOMES DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto condu
tor.

Salvador, .